Tribunal: TJES
Processo: 0002461-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002461-50.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AUMENTO DA CULPABILIDADE. REFORÇO ARGUMENTATIVO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o réu teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena basilar aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar a anulação do julgamento; (
ii
) estabelecer se a pena aplicada ao recorrente deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal do Júri possui soberania para decidir com base na íntima convicção dos jurados, desde que o veredicto esteja amparado em elementos probatórios idôneos.

Assim, a anulação do julgamento somente se justifica quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada da prova dos autos.

No caso concreto, há prova suficiente para sustentar a condenação, incluindo depoimentos testemunhais, laudo cadavérico e a confissão qualificada do réu, de modo que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório.
A tese de legítima defesa apresentada pelo recorrente se mostra isolada nos autos e não encontra amparo nos depoimentos das testemunhas presenciais, que relataram agressões iniciadas pelo próprio réu, contrariando sua versão dos fatos.
Quanto à dosimetria da pena, a fundamentação utilizada para justificar a valoração negativa da culpabilidade é inidônea, pois a gravidade do crime já é inerente ao tipo penal do homicídio qualificado.
Contudo, o efeito devolutivo da apelação permite o reforço argumentativo na revisão da dosimetria, desde que não agrave a situação do réu. No caso, a premeditação do crime justifica a manutenção da pena-base fixada na sentença.
Restando evidenciado que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, incabível a sua valoração de forma positiva ao acusado.
IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59 e 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, ACr 0013332-13.2016.8.06.0137, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, DJCE 15/10/2021; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 11/03/2022; STJ, AgRg-HC 700.527, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJE 25/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002461-50.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: MATHEUS VINTER POLCHEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: JORGE MONTEIRO TEIXEIRA, PETRIUS ABUD BELMOK

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA
, inconformado com a sentença de
id 10914244
, prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

No dia 16 de julho de 2023, aproximadamente às 17h24, na Rua Manoel Martins, Urussuquara, nº 0, Bairro Barra Seca, Próximo à Padaria Barra Seca, Município de São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente,
com
animus necandi
, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou ROMÁRIO SILVA MARTINS
.

Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, denunciado se encontrava no local dos fatos, no quintal comum às residências dele e da vítima, consumindo bebida alcoólica com outras pessoas.

Na ocasião,
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA
e PEDRO HENRIQUE CASTRO estavam provocando a vítima, inclusive jogando pedras na residência dela. Em determinado momento, eles quebraram o vidro da janela da casa.

Em decorrência,
ROMÁRIO
saiu do imóvel para o quintal, iniciando-se discussão entre ele e
LUCAS
. Nesse contexto,
LUCAS
, de forma repentina, deu um tapa no rosto da vítima e, imediatamente após, desferiu um golpe de faca contra ela, atingindo-a na região do tórax, causando as lesões descritas no laudo de fl. 39, causa eficiente da morte.

A vítima caiu de imediato.
LUCAS
, por seu turno, empreendeu fuga do local do crime, com auxílio de
PEDRO
.

O delito foi praticado por
motivo fútil
, em decorrência de discussão banal.

Tornou-se ainda de crime perpetrado mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, uma vez que
ROMÁRIO
foi atacado de forma inesperada, golpeado por
LUCAS
com uma faca que este ocultava.

Consta: BU nº 51778503; laudo de exame cadavérico (fl. 39).

Agindo assim, está o denunciado
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA incurso no crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal d
a Comarca de
São Mateus, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA
nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula a redução da pena aplicada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, eis que
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA
teria agido em legítima defesa.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...] não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. [...]. (Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Boletim Unificado de fls. 06/11 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10913963) e o Laudo de Exame Cadavérico incluso no id 10914192.

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclusive conta com a confissão qualificada de
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA
,
eis que e
m todas as oportunidades que fora interrogado,
ou seja, perante
a autoridade policial (fls. 16/16-verso dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 10913963
), em juízo (
arquivo audiovisual incluso
no
link
d
o
id 10914186
) e em plenário (
arquivo audiovisual incluso
n
o id 10914246
), afirmou ser o autor do golpe de faca que causou a morte da vítima Romário Silva Martins.

Entretanto, ressalto que
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA
sempre alegou que teria agido para se defender, ou seja, que o crime teria sido praticado sob o manto da legítima defesa. Para tanto, alega que teria sido agredido pela própria vítima, e que para se defender, pegou uma faca na pia da sua casa, e desferiu um único golpe nela, vindo a fugir posteriormente.

Por ser oportuno, reproduzo as suas declarações na fase inquisitorial, e em juízo:

[...]
; que, atualmente, estava trabalhando fazendo cerca em uma propriedade rural, auferindo a renda diária de R$ 120,00 (cento e vinte reais); que, após cientificado acerca de seus diretos constitucionais de ser assistido por seu advogado e por sua família, bem como o de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe são formuladas, optou por DECLARAR A SUA VERSAO DOS FATOS que lhe são
i
mputados, afirmando que confessa a prática do homicídio em desfavor de ROMÁRIO, ocorrido nesta data; o Interrogando resido em uma casa localizado em um quintal em que existem outras quatro casas; que ROMÁRIO tamb
é
m reside em uma dessas casas, na comp
a
nhia da família dele; que, nesta data, sentaram-se no quintal da casa com a final
i
dade de conversarem e consumirem bebidas alcoólica em virtude de ser domingo, dia de folga; que, em dado momento, ROMÁRIO estava conversando com outros moradores da janela dele e dizendo que estava trabalhando muito, pois cavava buraco, ao passo que o interrogando trabalhava pouco, pois fazia cerca; que o
i
nterrogando disse que lá tinha sofrido mu
i
to na vida cavando buraco, mas que agora estava bem; que ROMÁRIO não gostou da resposta e sa
i
u da casa, indo em direção ao
i
nterrogando, que estava em sua casa, que fica quase ao lado, no mesmo quintal; que ROMÁRIO fo
i
até à porta da casa do interrogando, querendo brigar, motivo pelo qual o
i
nterrogando se apoderou de uma faca que estava na cozinha da casa e partiu para o confronto; que, quando ROM
Á
RIO decidiu partir para cima, o
i
nterrogando deu um faca no pe
i
to dele; que o
i
nterrogando deu apenas uma facada em ROM
Á
RIO, mas não tinha a intenção de matá-lo; que se tratava de uma briga
e
, no calor da emoção e da confusão, a sua reação foi essa, pois não iria apanhar; que os moradores do quintal foram se aglomerando com a finalidade de pegar o
i
nterrogando, motivo pelo qual sa
i
u correndo em direção à estrada principal de Barra Seca; que os parentes da v
í
tima correram atrás do
i
nterrogando, da
i
porque, ao chegar à estrada, pediu carona a uma pessoa que passava no local e pediu que o levasse até o DPM de Pontal do Ipiranga, a fim de que se aposentasse aos policiais militares, no que fo
i
atendido; que não sabe dizer o nome da pessoa que o levou até o DPM, po
i
s se trata de uma pessoa que apenas
e
stava passando na estrada e não reside nas proximidades do local em que se deram os fatos; que, já no DPM, noticiou os fatos aos policiais militares, todavia, até então, não tinha conhecimento de que ROMÁRIO havia falecido; que só ve
i
o a tomar conhecimento da morte de ROMÁRIO quando já estava na Delegacia do Plantão de Linhares já sofri muito cavando buraco que ROMÁRIO ficou nervoso, sa
i
u da casa dele e partiu para cima do interrogando; que, então, o interrogando deu um golpe de faca em ROMÁRIO; que o
i
nterrogando deixou a faca utilizada para a prática do crime em sua casa, po
i
s não sa
i
u correndo com
ela
na mão. [...].
(sic)
(fls.
16/16-verso

dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id 10913963
).

Em Juízo o acusado LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA negou a acusação, afirmando que estava bebendo no dia com o Pedro e outros, mas não muito; que estava conversando com o Pedro sobre o que faria no serviço na segunda-feira; que não atiraram pedra na janela; que o Romário, ele mesmo bateu na janela dele e a janela quebrou; que Romário saiu de casa e foi até a porta da casa do depoente e começou a lhe dar umas “porradas”; que o irmão dele tentou segurar o depoente; que o depoente pegou a faca na pia da sua casa na hora que eles estavam lhe dando “porrada”; que deu o golpe de faca nele e deixou a faca e correu; que foi direto para a delegacia do Portal e se entregou; que o irmão da vítima correu atrás do depoente até um certo ponto; que o depoente passou em baixo de uma cerca de arame e daí não viu ele mais; (...) que não foi uma coisa premeditada.
(degravação contida na sentença de pronúncia – id 10914201).

Contudo, analisado os demais elementos probatórios amealhados durante a instrução processual, tenho que a confissão qualificada do ora apelante não encontra amparo nos depoimentos das testemunhas presenciais dos fatos descritos na exordial acusatória.

Por ser oportuno, saliento que o genitor da vítima, o Sr. Benedito Martins, em juízo (
arquivo audiovisual incluso
no
link
d
o
id 10914186
) afirmou que:

[...] que é pai da vítima;
que estavam esses indivíduos lá bebendo; que o menino do depoente já estava em casa
; que foram chamar o depoente que havia tido uma briga; que o tal do Lucas e o Pedro estavam bebendo perto da casa do depoente; que chamaram o depoente; que foi lá e deu uns conselhos e voltou para casa;
que ele deu uma facada no menino Romário; que o Lucas e o Pedro estavam querendo brigar desde cedo; que eles estavam caçoando em relação a questão da cerca
; que o Lucas estava vendendo maconha em uma casa que o depoente ‘deu’ para ele morar uns dias [...]
que perguntado se no momento da facada a vítima estava agredindo o acusado, respondeu que não; que viu o momento da facada; que só porque ele (vítima) reclamou que estavam batendo na janela, o Lucas deu a facada
[...] que no dia eles estavam todos drogados [...] que acha que o Lucas pode ter corrido com medo do pessoal fazer alguma coisa com ele [...]. (degravação contida na sentença de pronúncia – id 10914201).

Já a esposa da vítima, Srª Maria Aparecida Souza Santos, disse que
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA
estava provocando a vítima Romário por causa de questões relacionadas ao serviço que estavam executando, e que ao ser questionado pela vítima,
LUCAS
iniciou as agressões, vindo posteriormente a dar uma facada nela,
in verbis
:

[...]
que no dia o esposo da depoente estavam em casa e o Lucas e outros estavam bebendo desde a parte da manhã; que o Lucas falou para a depoente que o Pedro o chamou para ir onde estavam bebendo
; que a depoente estava na cozinha e seu esposo no quarto;
que o chamaram para ir para ao lado de fora e ele falou que não, que ia descansar; que o chamaram mais ou menos três vezes e na última vez que ele abriu a janela começaram as provocações principalmente da parte do Lucas, principalmente relacionado ao serviço; que o Lucas sempre foi aquela pessoa que queria ser mais que os outros, queria ser o patrão; que o patrão deles era o sogro da depoente; que devido às provocações o esposo da depoente saiu para o lado de fora
[...] que quando eles ficaram cara a cara, a depoente chamou seu sogro; que eles obedeceram, mas o
Lucas continuou com as provocações e falou que com ele não dava nada; que foi aí que o marido da depoente saiu para o lado de fora e perguntou para ele o que ele estava querendo; que o Lucas estava alterado devido a bebida; que o Lucas deu um tapa no peito dele, então o esposo da depoente perguntou porque o Lucas estava lhe batendo; que o Lucas acabou cometendo o ato; que foi bem rápido; que quando a depoente foi até ele, já havia levado a facada e estava caído; que o marido da depoente não saiu armado, e estava sem nada
, e sem camisa; que o esposo da depoente não tinha bebido [...] que a depoente tem uma filha Raiane, de 6 anos, com o Romário; que ela pergunta pelo pai, sonha e um dos últimos sonhos ela falou que o pai estava do lado dela passando a mão na cabeça dela; que ficou no local para acalmar seus filhos [...]. (degravação contida na sentença de pronúncia – id 10914201).

Por fim, a testemunha Valmiranda Alves Costa, que afirmou que ter presenciado os fatos, disse que “
[...] que o Pedro e o Lucas começaram a jogar pedra na casa do Romário; que ele pediu para não baterem mais na janela, mas continuaram batendo; que quebraram a janela do Romário; que Romário saiu pelos fundos e foi no momento que deram a facada nele; que o depoente estava lá e viu; que o Romário não tinha nada na mão não; que Romário não chegou a encostar no Lucas; que não sabe o motivo; que não presenciou discussão. [...].
(degravação contida na sentença de pronúncia – id 10914201).
”.

Ademais, acerca do depoimento da testemunha Pedro Henrique de Castro da Silva, na esfera policial (fls. 33-verso/34 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 10913963
), mencionado pela defesa de
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA
, urge salientar que a versão apresentada por ela, além de não ter sido confirmada em juízo,
não é harmônica, ou mesmo coerente, com a versão apresentada pelo
próprio
apelante ou demais testemunhas oculares
.

Portanto, tenho que a versão apresentada por
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA
de que esfaqueou a vítima para se defender de uma suposta agressão que estava sofrendo, mostra-se isolada nos autos.

Por fim, destaco “
[...] Que,
em sede de apelação contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que restou perfeitamente configurado
. Uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada,
a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base na prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram
. [...]. (TJRJ; APL 0003770-98.2017.8.19.0034; Miracema; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 13/03/2023; Pág. 183)
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

[...]. 1. Se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos presentes no inquérito policial e no sumário da culpa, ainda que eventualmente haja posterior retratação de uma testemunha em plenário, não há que se falar em nulidade do veredicto, pois de qualquer forma a decisão dos jurados encontra respaldo nos autos, devendo neste caso prevalecer a soberania e íntima convicção dos juízes leigos na decisão que optaram. 2. A testemunha Fábio Luís Rodrigues da Silva esclareceu no inquérito e depois sob o crivo do contraditório, em Juízo, como o crime foi executado, isso com riqueza de detalhes, atribuindo a autoria ao apelante. Referida testemunha se retratou em Plenário, porém não apresentou motivação ou fundamentos lógicos hábeis a justificar a mudança de seus dizeres, mesmo porque, não havia razão para se afirmar que tenha sido coagida ou pressionada em seus depoimentos prestados anteriormente ao julgamento pelo Júri. 3. Ressalta-se, por pertinente, que em razão dos princípios da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos jurados, não se aplica a regra do art. 155, do Código de Processo Penal aos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que o convencimento dos jurados não está restrito às regras impostas aos magistrados, dentre as quais o dever de fundamentação e exposição das razões de decidir em relação às provas produzidas em juízo. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de apreciação da prova e de escolha entre as versões apresentadas, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto, essenciais para a validade da decisão proferida pelo Júri. 4. Assim, não cabe a este Tribunal de Justiça proceder a uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o órgão ad quem se limita a analisar a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. 5. Em outras palavras, não entra em pauta o grau de acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação razoável. Se amparada por interpretação legítima das provas, ainda que outra a contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania do Júri e o justo exercício da atribuição de decidir a causa. 6. Dessa forma, a decisão vergastada é irretocável e merece permanecer intacta, tendo em vista que não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às provas coligidas nos autos, as quais sustentam a tese acusatória a que se afiliaram os jurados, rejeitando a tese da defesa, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à legitimidade e soberania características da decisão do Júri. [...]. (TJCE; ACr 0013332-13.2016.8.06.0137; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 15/10/2021; Pág. 257).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius verossímil
), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA
, procedida pelo Conselho de Sentença, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Prosseguindo, observo que a defesa de
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA
postula a redução da pena
aplicada, por meio
do afastamento da valoração negativa da circunstância judicia
l
referente à culpabilidade
e, ainda, da necessidade de valoração d
o comportamento da vítima,
eis que ela teria iniciado as agressões
.

Na primeira fase da dosimetria da pena,

o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art
igo
59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art
igo
68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art
igo
121, § 2
º
,
inciso
s

I
I
e IV
, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em
1
8
(
dezoito
) anos
de reclusão
, por expressamente consignar a existência de
03 (três)
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
ao réu,
quais seja
m
,
culpabilidade,
circunstâncias e consequências do crime
.

Conforme já asseverado,
a defesa de
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA

somente questiona a negativação da
culpabilidade.

Acerca da mencionada circunstância judicial, é sabido que ela refere-se a “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016)’. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Por ser oportuno, destaco que o magistrado sentenciante fundamentou sua valoração negativa da culpabilidade da seguinte forma: “
[...] a brutalidade da conduta do acusado ao cravar uma faca no peito da vítima enseja a exasperação da pena base por extrapolar o tipo penal, observando-se que o exame cadavérico apurou a presença de mais de 1.000 ml de sangue no hemotórax maciço à direita, registrando perfuração em segmento medial de lobo medio de pulmão direito da vítima (fl. 39 dos autos digitalizados) [...].
”.

Analisando a referida fundamentação, entendo que a mesma se mostra inidônea, eis que não é suficiente para demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta do réu.

Todavia, neste momento, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda
reforço argumentativo
sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

[...]. 1.
A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a
reformatio in pejus
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

[...]. 2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Entretanto,
é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC n
º
106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1
º
/2/12)
[...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

Assim, inobstante a fundamentação inidônea apresentada em 1º grau, entendo que a
premeditação do crime
implica a valoração negativa da culpabilidade.

Por ser oportuno, destaco que a premeditação é circunstância hábil a exasperar a pena-base, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]. 1. Como é cediço, a dosimetria se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. No caso, verifica-se, da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, que a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, a qual claramente desbordou das elementares inerentes ao tipo penal. 3.
Esta Corte já se manifestou no sentido de a premeditação é circunstância que confere uma maior gravidade à prática delitiva, autorizando a negativação da culpabilidade
. (AgRg no HC n. 952.600/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025).

[...]. 3. As instâncias ordinárias fundamentam o agravamento da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos,
considerando, em relação à culpabilidade, a premeditação do crime, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior
. [...]. (HC n. 870.249/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

Assim, restando demonstrado que o réu premeditou a sua conduta, pois após uma primeira discussão acalorada com a vítima, se apoderou de uma faca e, posteriormente, após continuar provocando a mesma, deu um tapa em seu rosto e, na sequência, sem que ela pudesse se defender, desferiu uma facada em seu peito, deve ser mantida a negativação do vetor atinente à culpabilidade.

Em relação ao pedido defensivo de que o comportamento da vítima seja valorado em favor do réu, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...] o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. [...]. (STJ, REsp 1284562/SE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)
”.

In casu
, apesar da defesa de
LUCAS DAS VIRGENS PEREIRA

afirmar que a vítima
teria iniciado as agressõ
es,
a prova produzida demonstrou o contrário.

Assim, não tendo ficado comprovado nos autos que a vítima deu causa ao crime, ou contribuiu de qualquer forma para o cometimento do ilícito pelo apelante, mostra-se incabível a avaliação favorável ao réu do comportamento da vítima.

Além disso, não há que se falar em aumento desproporcional da pena-base, uma vez que o magistrado
a quo
utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada negativa, obedecendo o parâmetro dos Tribunais Superiores. Vejamos:

[...]. 4.
Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, assentou a jurisprudência desta Corte que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC nº 707.862/AC, Relator Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região –, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022)
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 952.600/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025).

[...]. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em pouco mais de 3 anos por vetor considerado negativo, o que não se revela desarrazoado segundo a jurisprudência desta Corte Superior.
Com efeito, o STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. Precedentes. 3. Importante lembrar que, apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal - que, neste caso, não foram objeto de irresignação pela defesa -, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao paciente
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 951.136/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Logo, estando a pena-base do delito de homicídio exasperada para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)